Tribunal: CARF
Processo: 16004.720047/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720047/2015-88
ACÓRDÃO
2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO.
Configura-se Salário de Contribuição do Segurado Contribuinte Individual o
pagamento auferido por pessoa física decorrente dos serviços que foram
prestados, de forma eventual e sem relação de emprego, a órgãos da
Administração Pública Municipal.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa que deixar de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados a seu serviço.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de
apresentar qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
2
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, parte dos segurados e dos
contribuintes individuais, além da aplicação das multas pelo descumprimento de obrigação
acessória, no período de 01/01/2010 a 31/12/2013, consubstanciados nos seguintes Autos:
• AI 51.070.342-9 – no valor de R$ 495.238,35, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
incidente sobre a remuneração paga a prestadores de serviços pessoa física – segurado
contribuinte individual, não declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 1/2010 a 12/2010 (código
de levantamento “FT – Frente de Trabalho 2010”);
• AI 51.010.343-7 – no valor de R$ 1.764.683,18, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
incidente sobre a remuneração paga a prestadores de serviços pessoa física – segurado
contribuinte individual, não declarada em GFIP, nas competências 1/2011 a 12/2013 (código de
levantamento “FT – Frente de Trabalho”);
• AI 51.070.344-5 – no valor de R$ 272.381,17, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à parte do segurado contribuinte
individual, incidente sobre sua remuneração, nas competências 1/2010 a 12/2010. (código de
levantamento “F2 – Contr Segur Frente Trabalho 2010”);
• AI 51.076.594-7 – no valor de R$ 970.575,86, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à parte do segurado contribuinte
individual, incidente sobre sua remuneração, nas competências 1/2011 a 12/2013 (código de
levantamento “F3 – Contr Segur Frente Trabalho”);
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
3
• 51.076.595-5 – no valor de R$ 52.192,44, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
incidente sobre a remuneração paga a prestadores de serviços pessoa física – segurado
contribuinte individual, não declarada em GFIP, nas competências 1/2010 a 12/2010 (códigos de
levantamento “B1 – Pgto Técnicos Bebe 2010”, “C1 – Prest Serv Pessoa Física 2010”, “J1 – Pro
Labore Membros Jarí 2010” e “S1 – Prof e Monit Cursos Senai 2010”);
• AI 51.076.596-3 – no valor de R$ 295.393,54, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
incidente sobre a remuneração paga a prestadores de serviços pessoa física – segurado
contribuinte individual, não declarada em GFIP, nas competências 1/2011 a 12/2013 (códigos de
levantamento “BE – Pgto Técnicos Bebe”, “CI – Prest Serv Pessoa Física”, “CT – Remuneração
Conselho Tutelar”, “JA – Pro-labore Membros Jarí” e “SE - Prof e Monit Cursos Senai”);
• AI 51.076.597-1 – no valor de R$ 28.373,39, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à parte do segurado contribuinte
individual, incidente sobre a remuneração a ele paga, nas competências 1/2010 a 12/2010.
(códigos de levantamento “B2 – Contr Segur Técnicos Bebe 2010”, “C2 – Contr Segur Pessoa Física
2010”, “J2 – Contr Segur Pro Lab Jari 2010”, e “S2 – Contr Segur Prof Senai 2010”);
• AI 51.076.598-0 – no valor de R$ 160.833,83, lavrado em 5/3/2015, referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à parte do segurado contribuinte
individual, incidente sobre a remuneração a ele paga, nas competências 1/2011 a 12/2013.
(códigos de levantamento “B3 – Contr Segur Técnicos Bebe”, “C3 – Contr Segur Pessoa Física”, “CS
– Contr Segur Remun Cons Tutelar”, “J3 – Contr Segur Pro Lab Jari” e “S3 – Contr Segur Prof e
Monit Senai").
• DEBCAD 51.076.599-8 (CFL 38), por infringência à Lei 8.212/1991, artigo 33, §§ 2o
e 3o, com redação da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
artigo 233, parágrafo único.
• AI DEBCAD 51.076.600-5 (CFL 59): lavrado por infração à Lei no 8.212/1991, artigo
30, inciso I, alínea “a” e à Lei no 10.666/2003, artigo 4o, caput, c/c RPS, artigo 216, inciso I, alínea
“a”, parágrafo único, tendo em vista que o contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto
da remuneração, a contribuição de segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços.
Com relação especificamente à bolsa de auxílio desemprego, relativa ao Programa
de Auxílio Desemprego denominado “Frente de Trabalho”, o Relatório Fiscal (e-fls. 304/313)
dispõe que tal programa foi criado pela Lei Municipal no 2.709/2002, com alterações posteriores, e
que:
(...)
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
4
em que pese o caráter de cunho assistencial pretendido pelo órgão público em
pauta, temos, entretanto, em decorrência do princípio da primazia da realidade
fática, e, com fulcro na verdade material, uma relação jurídica na qual se observa
um recebimento de numerário em decorrência da prestação de algum serviço,
posto que o beneficiário recebe o citado auxílio mediante a realização de serviços
de limpeza, conservação, manutenção e restauração de bens públicos da
Administração Municipal direta, autárquica ou fundacional, ou, ainda, de bens das
entidades assistenciais sem fins lucrativos (vide artigo 5o da Lei 2.709/2002 e
cláusula 1a dos Termos de Adesão)
A multa de ofício foi agravada com base na Lei no 9.430/1996, artigo 44, §1o, tendo
em vista a ocorrência de sonegação fiscal, hipótese prevista na Lei no 4.502/1964, artigo 71.
Diante das alegações colacionadas, a 8a TURMA da DRJ de Belo Horizonte/MG, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.430/1.439):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário-de-contribuição do segurado contribuinte individual a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se
refere.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO ENTREGA DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 1.480/1.492), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório
da decisão recorrida:
Afirma ser indevido o lançamento relacionado ao programa de assistência social
denominado “Frente de Trabalho”, instituído no âmbito do Município de
Fernandópolis pela Lei Municipal no 2.709/2002, com alterações posteriores pelas
Leis Municipais no 3.572/2010, no 3.687/2010 e no 4.072/2013.
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
5
Assegura que o espírito da Lei Municipal no 2.709/2002, que transcreve
parcialmente, não foi o de gerar relação empregatícia, mas o de proporcionar
ocupação e amparo ao cidadão fernandopolense em situação de desemprego.
Diz que o referido programa assistencial se deu com base em programa instituído
pela Lei Estadual no 10.321/1999, do Estado de São Paulo, denominado
“Programa Emergencial de Auxílio Desemprego”, e que há programas idênticos
em outros municípios e estados da federação.
Cita jurisprudência no sentido de que leis municipais e estaduais desta natureza
não geram vínculo empregatício, haja vista seu caráter assistencial, sendo
desnecessário verter contribuições previdenciárias aos cofres públicos.
Alega que o fato de a Lei Municipal no 2.709/2002 prever a prestação de alguns
tipos de serviços, estes não tiram seu caráter assistencial e não geram qualquer
tipo de vínculo empregatício.
Afirma que os valores relacionados ao programa de assistência social “Frente de
Trabalho” devem ser desconsiderados para efeito de lançamento de contribuições
previdenciárias.
Assegura que as penalidades aplicadas nos autos de infração lavrados por
descumprimento de obrigação acessória não encontram suporte legal, razão pela
qual os autos de infração no 51.076.599-8 e 51.076.600-5 devem ser cancelados.
Afirma que, em decorrência do princípio da legalidade, somente lei em sentido
formal pode estipular obrigações e impor penalidades e que, no caso, a lavratura
dos AI se fundamentou em dispositivos do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Assevera que a Lei no 8.212/1991, artigo 92, “[...] passou ao Chefe do Poder
Executivo a regulamentação por Decreto” e que, assim, “[...] sobressaiu o Decreto
no 3.048/1999, onde em seu artigo 283 criou figuras típicas de infrações
administrativas com as respectivas sanções, o que não é possível senão por Lei em
sentido formal”.
Diz que referido decreto, ao estipular condutas típicas para a aplicação de sanção
administrativa, extrapolou o poder regulamentar atribuído pela Constituição
Federal de 1988. Cita doutrina.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os
presentes Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
6
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Conforme depreende-se da decisão de piso, verifica-se que o Recorrente não
impugnou as contribuições lançadas nos autos de infração no 51.076.595-5, no 51.076.596-3, no
51.076.597-1 e no 51.076.598-0. Portanto, com relação a tais autuações, não se instaurou a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, nos termos do Decreto no 70.235/1972, artigo 17, que
assim dispõe:
Art.17 Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Inclusive o crédito correspondente aos autos supramencionados já foi apartado,
conforme depreende-se do Despacho de e-fls. 1.508.
Cabe ainda esclarecer, a título de delimitação que, a autoridade fiscal incluiu na
base de cálculo da contribuição social devida à remuneração paga a pessoas físicas prestadoras de
serviço, tal como evidenciado nas planilhas “Valores Pagos Programa Frente de Trabalho”,
“Confronto serviços prestados por pessoas físicas/GFIP”, “Professores Cursos Senai”, “Confronto
técnicos Bebe/Gfip”, “Confronto membros Jari/Gfip” e “Confronto membros conselho
tutelar/GFIP”.
Por sua vez, em seu recurso, o Recorrente insurge-se apenas contra a incidência de
contribuição sobre valores pagos a pessoas físicas vinculadas ao Programa de Auxílio ao
Desemprego, denominado “Frente de Trabalho”, além da legalidade das multas por
descumprimento de obrigação acessória.
Sendo assim, estes serão os temas que passaremos a enfrentar a seguir.

MÉRITO
Contribuinte Individual – Frente de Trabalho

Versa o litígio sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos
as pessoas físicas a título de “Frente de Trabalho”, relativo ao programa de auxílio ao
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
7
desempregado instituído por Lei Municipal, considerados pela fiscalização como remuneração
pela retribuição de uma prestação de serviço.
A Autoridade Fiscal, assim concluiu:

“Especificamente, quanto à bolsa de auxílio-desemprego relativa ao Programa de
Auxílio ao Desempregado denominado “FRENTE DE TRABALHO”, analisamos a Lei 2709 de
27/06/2022 e suas alterações e complementos posteriores, a saber, Lei 3572 de
04/01/2010, Lei 3687 de 06/08/2010 e Lei 4072 de 15/05/2013 e há que se destacar que,
em que pese o caráter de cunho assistencial pretendido pelo órgão público em pauta,
empenhado no combate ao desemprego, à falta de qualificação profissional e à
insuficiência de renda como consequência desses fatores, temos, entretanto, em
decorrência do princípio da primazia da realidade fática, e, com fulcro na verdade material,
uma relação jurídica na qual se observa um recebimento de numerário em decorrência da
prestação de algum tipo de serviço; posto que o beneficiário recebe o citado auxílio,
mediante a realização de serviços de limpeza, conservação, manutenção e restauração de
bens públicos da Administração Municipal direta, autárquica ou fundacional, ou, ainda, de
bens das entidades assistenciais sem fins lucrativos.”

Por sua vez, o Recorrente assegura que tal programa foi instituído pela Lei
Municipal no 2.709/2002, com alterações posteriores, e que a previsão contida na lei “[...]
prestação de alguns tipos de serviços [...]”, não retira o caráter assistencial do programa, cujo
objetivo consiste em proporcionar ocupação e amparo ao cidadão em situação de desemprego, e
não o de gerar relação empregatícia entre o município e o cidadão assistido.
Conforme dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 12, inciso V, alínea ‘g’, são segurados
obrigatórios da previdência social quem presta serviço sem relação de emprego, senão vejamos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
(...)
No caso, o próprio Recorrente reconhece que as pessoas físicas assistidas pelo
programa “Frente de Trabalho” receberam valores pecuniários por serviços prestados ao
Município.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
8
Em que pese o inconformismo da defesa, há incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a pessoas físicas prestadoras de serviços na qualidade de
segurados obrigatórios, contribuintes individuais, nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 22,
inciso III, e artigo 28, inciso III, que assim dispõem:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
No presente caso, em que pese o programa “Frente de Trabalho” ter sido instituído
por lei municipal e possuir caráter assistencial, não há dúvida quanto a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, pois as pessoas físicas, em decorrência de serviços
prestados, efetivamente auferiram remuneração no período em que estavam inseridas no
programa, conforme demonstra os termos de adesão, listagem de empenhos, resumos
contábeis, notas e ordem de empenho e ordens de pagamento colacionados aos autos.
Portanto, a análise conjunta dos elementos probatórios leva à conclusão da efetiva
prestação dos serviços pelos trabalhadores.
Neste diapasão, seguindo a mesma linha, peço vênia para transcrever excertos da
decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, in verbis:
Registre-se que à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil não
assiste o direito de questionar a lei, mas tão somente o de zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a
autoridade fiscal está vinculada, por força do Código Tributário Nacional - CTN,
artigo 142, parágrafo único.
(...)
E, ainda, como prova da prestação dos serviços por contribuintes individuais,
transcreve-se, a seguir, parte do Termo de Adesão ao programa “Frente de
Trabalho” firmado entre a Prefeitura do Município de Fernandópolis e o Sr. Mauro
Oliveira de Souza.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
9
Cláusula 1a - O promitente aderente declara ser conhecedor dos termos da Lei
Municipal no 2.709, de 27 de junho de 2001, e do Decreto Municipal no 4.398, de
05 de julho de 2002, compromete-se e obriga-se a cumprir as atividades do
programa, coordenadas e determinadas pela Diretoria Municipal de Bem Estar
Social, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 36 (trinta e seis) hora
de colaboração na limpeza, conservação, manutenção e restauração de bens
públicos e de entidades de assistência social e 4 (quatro) horas na participação em
cursos de capacitação profissional e/ou alfabetização. Durante o período de
implantação dos cursos de capacitação profissional, que poderá durar até 90
(noventa) dias, as atividades ficarão restritas à execução dos serviços de limpeza,
conservação, manutenção e restauração de bens públicos e de entidades de
assistência social, em período integral de 40 (quarenta) horas semanais. (grifo
nosso)
Quanto à jurisprudência colacionada aos autos, trata-se de decisões judiciais que
não reconheceram a ocorrência de vínculo empregatício entre as pessoas físicas
participantes de programas assistenciais com os respectivos órgãos públicos
instituidores de tais programas.
No caso, a fiscalização não atribuiu a existência de vínculo empregatício entre as
pessoas físicas participantes do programa “Frente de Trabalho” com o Município
de Fernandópolis, mas apenas as considerou contribuintes individuais nos termos
da lei.
Ademais, referidas decisões judiciais não possuem efeito vinculante em relação à
administração tributária, assim como não têm o condão de alterar o
entendimento ora adotado de que, no presente caso, houve, de fato, a ocorrência
de fato gerador de contribuições previdenciárias.
Pelo exposto, correto os lançamentos fiscais nos quais valores pagos a
prestadores de serviços pessoas físicas - contribuintes individuais vinculados ao
programa “Frente de Trabalho” - compõem a base de cálculo das contribuições
lançadas.
Desta forma, resta caracterizado a incidência de contribuições sociais
previdenciárias nos exatos termos do art. 28, inciso III, da Lei n° 8.212/1991, segundo o qual, é
responsabilidade a cargo da empresa a contribuição previdenciária incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviço.

Obrigações Acessórias
Em razão de o Recorrente ter deixado de arrecadar, mediante desconto da
remuneração, a contribuição de segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e
de não ter apresentado à fiscalização todos os documentos relacionados com as contribuições
sociais previdenciárias, foram lavrados os autos de infração 51.076.600-5 (CFL 59) e 51.076.599-8
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
10
(CFL 38), respectivamente, com fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso I, alínea “a” e
na Lei no 10.666/2003, artigo 4o, caput, c/c RPS, artigo 216, inciso I, alínea “a”, parágrafo único
(CFL 59), e na Lei 8.212/1991, artigo 33, §§ 2o e 3o, com redação da Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, combinado com o RPS, artigo 233, parágrafo único
(CFL 38).
Tendo em vista as infrações cometidas, o Recorrente sujeitou-se às multas
punitivas, conforme disposto na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102, c/c RPS, artigo 283, inciso I,
alínea “g e art. 283, inciso II, alínea “j”. O valor das multas encontra-se atualizado nos termos da
Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9/1/2015, vigente a época da autuação.
Em seu recurso, o sujeito passivo não se insurge objetivamente contra os motivos
que ensejaram as autuações, quais sejam, de que deixou de arrecadar, mediante desconto da
remuneração, a contribuição de segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e
que deixou de apresentar folhas de pagamento relativas aos membros do Conselho Tutelar,
referentes ao período de 1/2010 a 10/2012, e dos contribuintes individuais/autônomos a seu
serviço.
O Recorrente questiona apenas os dispositivos legais que embasaram as multas
aplicadas, ao alegar, essencialmente, que essas não se fundamentam em lei, mas em decreto, o
que representaria afronta ao Princípio da Legalidade insculpido na Constituição Federal/1988 e no
Código Tributário Nacional.
Assim sendo, uma vez que o Recorrente simplesmente repisa as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos:
Há que se observar, todavia, que o artigo 92 da Lei no 8.212/91, que fundamenta
as multas sob análise, expressamente autoriza o Regulamento a dispor sobre a
penalidade decorrente de infração a qualquer dispositivo da lei para a qual não
haja penalidade expressamente cominada, como é o caso das infrações sob
análise:
(...)
Portanto, em que pesem as considerações do impugnante, verifica-se que o
auditor fiscal aplicou corretamente a multa com base na legislação de regência.
Conforme acima mencionado, por força do disposto no CTN, art. 142, parágrafo
único, à fiscalização da Secretaria da RFB não assiste o direito de questionar a lei,
mas tão somente o de zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
A arguição de inconstitucionalidade suscitada, de que os dispositivos legais que
fundamentam a multa aplicada estão em dissonância com a CF/1988, não será
objeto de apreciação no âmbito administrativo. Isso porque não compete à
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.631 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720047/2015-88
11
autoridade administrativa declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei.
Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
Ademais, conforme expressa vedação contida no Decreto 70.235/1972, art. 26-A,
este órgão julgador não pode afastar a aplicação de norma válida no
ordenamento jurídico sob fundamento de inconstitucionalidade:
(...)
A auditoria fiscal agravou corretamente a multa aplicada nos autos de infração
por descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a ocorrência da
circunstância agravante da reincidência prevista no RPS, que assim dispõe:
(...)
No caso, conforme telas extraídas do sistema informatizado da Secretaria da RFB
(sistema Sicob), de fls. 1.428/1.429, o contribuinte desistiu das impugnações
apresentadas nos autos de infração no 37.315.105-5 (CFL 78) e no 37.315.103-9
(CFL 69), lavrados em ação fiscal anterior, em 28/3/2013, e, nesta mesma data, os
processos foram suspensos para inclusão em parcelamento especial.
Como as autuações ora objeto de análise abrange condutas praticadas após esta
data (28/3/2013), e ocorreu em 5/3/2015, ou seja, dentro do prazo a que se
refere o RPS, artigo 290, inciso V, parágrafo único, acima transcrito, resta
configurada a circunstância agravante da reincidência que justifica o agravamento
da multa.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima colacionadas.
Assim, devem ser mantidas as multas.

CONCLUSÃO
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, NEGAR-LHE provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 1519
DF CARF MF
Original